Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-82.2010.8.14.0017
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, ? 2?, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVI??O SUM?RIA. DESCABIMENTO. IND?CIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. LEG?TIMA DEFESA. IMPROCED?NCIA. APLICA??O DO PRINC?PIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO J?RI. JU?ZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICA??O PARA LES?O CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESIST?NIA VOLUNT?RIA. TESE N?O ACATADA. PRON?NCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Convergindo os depoimentos das testemunhas que presenciaram a a??o delituosa, no sentido de incriminar o recorrente da pr?tica do crime pelo qual est? sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presen?a de ind?cios de autoria em dire??o ao mesmo, n?o h? o que se falar em absolvi??o sum?ria, tampouco admitir que tenha agido em leg?tima defesa. Ademais, por ser a pron?ncia mero ju?zo de admissibilidade, n?o ? necess?rio que haja certeza sobre a autoria que se exige para a condena??o, de modo que, existindo nos autos ind?cios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, n?o procede o pleito absolut?rio.3. Por fim, ? sabido que para se admitir, nesta fase, a almejada desclassifica??o do crime pelo qual encontra-se o r?u pronunciado, para o delito de les?o corporal, imperiosa se mostra a certeza da aus?ncia do animus necandi, a qual n?o restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunst?ncias do fato, j? que a tese alegada no presente item, qual seja, a desist?ncia volunt?ria, n?o encontra eco nos elementos carreados aos autos; a uma, em raz?o de seu estado de embriaguez, que o impediu de prosseguir no a??o criminosa, at? porque havia v?rias pessoas no momento da agress?o que, certamente, o desencorajaram em prosseguir na empreitada delituosa; a duas, em face do recorrente ter desferido a facada em regi?o letal, tanto que o Laudo registra como resultado ter o ofendido corrido perigo de vida.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000012-82.2010.8.14.0017
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
RECORRENTE: MARIVAN DE MELO RO DRIGUES
DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNIA VOLUNTÁRIA. TESE NÃO ACATADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas que presenciaram a ação delituosa, no sentido de incriminar o recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há o que se falar em absolvição sumária, tampouco admitir que tenha agido em legítima defesa. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que haja certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.
3.
Por fim, é sabido que para se admitir, nesta fase, a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, já que a tese alegada no presente item, qual seja, a desistência voluntária, não encontra eco nos elementos carreados aos autos; a uma, em razão de seu estado de embriaguez, que o impediu de prosseguir no ação criminosa, até porque havia várias pessoas no momento da agressão que, certamente, o desencorajaram em prosseguir na empreitada delituosa; a duas, em face do recorrente ter desferido a facada em região letal, tanto que o Laudo registra como resultado ter o ofendido corrido perigo de vida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 08 de março de 2021
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
MARIVAN DE MELO RODRIGUES
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito da 2° Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, II, do Código Penal brasileiro, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
, às fls.02/04, que no dia 05/12/2009, por volta das 17h00min, no Bar do Jesuíno, localizado no centro do distrito de Casa de Tábuas, município de Santa Maria das Barreiras, nesta Comarca, os ora acusados Marivan de Melo Rodrigues e Adailton Melo Rodrigues, irmãos, após uma briga, tentaram contra a vida da vítima Ismael de Jesus Rodrigues, com uma arma branca, tipo faca, produzindo-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito, às fls. 16/17.

Que no decorrer das diligências, na fase policial, apurou-se que no dia do evento criminoso, denunciados e vítima, envolveram-se em uma briga no interior do estabelecimento, acima nominado, em virtude de que o taco com o qual Marivan jogava sinuca bateu no ânus de Ismael, gerando em seguida uma acalorada discussão.

Aduz, que a faca usada para perpetração do evento criminoso, tipo 4,5, marca Tramontina, cabo de madeira, era de propriedade do segundo denunciado Adailton, mas quem efetivamente esfaqueou a vítima na região anterior esquerda do tórax, fora o primeiro denunciado
Marivan
.

Prossegue a narrando a exordial do
Parquet
, que em seus depoimentos, na fase policial, os denunciados confirmaram a perpetração do crime ora sob comento, esclarecendo, entretanto, que tal somente ocorreu em virtude do avançado estado de embriaguez etílica em que se encontravam naquele momento.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos trazidos à colação na fase policial, inclusive, pelas confissões dos acusados; pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, às fls. 16/17, e pelo Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 19.

Em razões recursais
, às fls. 135/138, pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, sustentando, para isso, a tese de legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a desistência voluntária verificada no caso em testilha.

Em contrarrazões
, às fls. 141/146, a RMP de 1º Grau, Dra. Cremilda Aquino da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

À fl. 164
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida e o recorrente seja submetido a julgamento pela Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.
- Da absolvição/legítima defesa

In casu
, a presente tese não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Exame de Exame de Corpo de Delito,
à fl. 21
, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por maio de emprego de uma arma branca, tipo faca, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como resultou em perigo de vida.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos ratificados, em Juízo, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 62/63, pelas testemunhas Ivaldo Parente da Cunha e Clenildo Pereira da Silva, consoante sentença
a quo
, às fls. 130/133, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no feito sob exame, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual, eis que não havia qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude do recorrente, em desferir uma facada na região anterior do hemitórax esquerdo do ofendido, só porque o taco de sinuca lhe tocou as nádegas.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.
- Da desclassificação para lesão/desistência voluntária

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de ter havido desistência voluntária por parte do mesmo.

No caso sob exame, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece prosperar, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Marivan Melo Rodrigues, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame de Corpo de Delito, à fl. 21, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, às fls. 61/62.

Ora, os depoimentos colhidos nas duas fases, convergem no sentido de incriminar o recorrente pela prática do crime perpetrado contra a vítima, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não houve outra alternativa ao Magistrado do eito senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, bem como a capitulação penal imprescindível, apenas, para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Derradeiramente, a alega desistência voluntária com escopo de desclassificar o delito imputado ao réu na decisão objurgada, não encontra eco nos elementos carreados aos autos; a uma, em razão de seu estado de embriaguez, que o impediu de prosseguir no ação criminosa, até porque havia várias pessoas no momento da agressão que, certamente, o desencorajaram em prosseguir na empreitada delituosa; a duas, em face do recorrente ter desferido a facada em região letal, tanto que o Laudo registra como resultado ter o ofendido corrido perigo de vida.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 08 de março de 2021
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora